Tribunal: TJSP
Processo: 1003900-75.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DUPLICATA. COMPRAS NÃO ENTREGUES. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes com a compra de produtos para revenda. Recebimento dos produtos, porém, realizado por pessoa estranha. Negativação ilegítima junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral. Ocorrência. Presumível

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DUPLICATA. COMPRAS NÃO ENTREGUES. Contexto probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre as partes com a compra de produtos para revenda. Recebimento dos produtos, porém, realizado por pessoa estranha. Negativação ilegítima junto aos órgãos de proteção ao crédito. Dano moral. Ocorrência. Presumível e indenizável "in re ipsa". Montante indenizatório arbitrado mantido. Redução incabível. Sentença mantida. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003900-75.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante
AVON COSMÉTICOS, é apelada CLAUDIA SALLES PEREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003900-75.2019.8.26.0529 -Voto no 13023
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1003900-75.2019.8.26.0529
Comarca: Santana de Parnaíba
Apelante: Avon Cosméticos
Apelada: Claudia Salles Pereira
Voto no 13.032
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DUPLICATA. COMPRAS NÃO ENTREGUES. Contexto
probatório a demonstrar a existência de relação contratual entre
as partes com a compra de produtos para revenda. Recebimento
dos
produtos,
porém,
realizado
por
pessoa estranha.
Negativação ilegítima junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Dano moral. Ocorrência. Presumível e indenizável “in re ipsa”.
Montante indenizatório arbitrado mantido. Redução incabível.
Sentença mantida. Apelação não provida.
Vistos.
Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por dano moral, julgada parcialmente
procedente pela MM. Juíza Natália Assis Mascarenhas, por reconhecer a
inexistência da dívida, determinar o cancelamento do protesto e condenar a
ré ao pagamento de indenização por dano moral no montante de R$
8.000,00 (oito mil reais), mais custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformada, apela a ré a pedir a reforma da
sentença. Sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e
inadimplência a embasar a negativação. Aduz sua falta de responsabilidade
pelo pagamento de indenização por dano moral, o qual sequer foi provado.
Pleiteia, em caso de manutenção da r. sentença, a redução do montante
arbitrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Requer, por fim, a fixação da incidência dos juros
moratórios a partir da prolação da sentença.
Apelo tempestivo e preparado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003900-75.2019.8.26.0529 -Voto no 13023
3
Contrarrazões às folhas 130/137.
É o relatório.
Ação de declaratória de inexistência de dívida,
cumulada com indenização por dano moral, resultante de negativação
indevida.
Em
resposta,
a
empresa-ré
sustentou
a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não ser a autora
consumidora final ou destinatário dos produtos. Aduziu a existência de
relação jurídica entre as partes, através da aquisição de produtos para
revenda, com a devida entrega e sem apresentar o devido pagamento.
Alegou exercício regular de seu direito ao promover a cobrança, bem como
a negativação. Negou a inexistência da ocorrência de dano moral
indenizável. Pleiteou, em caso de condenação, a observância dos princípios
da razoabilidade e proibição de enriquecimento ilícito.
O juízo a quo julgou parcialmente procedente a
ação.
A apelação não comporta provimento.
A relação contratual entre as partes restou
demonstrada. No entanto, não se comprovou a entrega dos produtos a
quem de direito.
A duplicata é título de crédito causal, sua emissão
pressupõe prestação de serviços ou compra e venda mercantil, desde que
acompanhado do adequado comprovante de entrega, o que não restou
cabalmente comprovado.
A apelante não demonstrou os fatos impeditivos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003900-75.2019.8.26.0529 -Voto no 13023
4
modificativos ou extintivos do direito da apelada, na forma do artigo 373,
II, do novo Código de Processo Civil.
Destarte, inexistente a dívida, resta ilegítimo o
apontamento lançado em nome da autora perante os órgãos de proteção ao
crédito.
A situação vivenciada não se traduz em mero
dissabor ou aborrecimento.
A indevida negativação do nome corresponde a
fato gerador de dano moral in re ipsa, isto é, que decorre unicamente da
ilícita restrição havida nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao
crédito, desnecessária a produção de qualquer outra prova.
Dessa forma, evidente o dever de indenizar
causado pelo dano moral sofrido.
O pedido para redução do valor arbitrado a título
de indenização, também não merece prosperar, pois o quantum fixado
proporciona justa indenização pelo mal sofrido, porém sem se tornar fonte
de enriquecimento ilícito e está, inclusive, abaixo do costumeiramente
arbitrado por esta Câmara para hipóteses análogas.
A r. sentença equacionou corretamente a questão.
A propósito:
“Compra e venda. Indenização por danos
morais. Negativação indevida. Autora que nega o
requerimento e o recebimento dos produtos da ré, que
deram ensejo à cobrança, que motivou a negativação.
Alegação genérica de que os produtos foram entregues.
Ausência de prova (CPC, art. 333, II). Inscrição do nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003900-75.2019.8.26.0529 -Voto no 13023
5
da autora nos órgãos de proteção ao crédito. Negativação
indevida. Danos morais configurados. Indenização
devida. Majoração do valor indenizatório para R$
7.000,00. Correção monetária. Termo inicial. Data do
arbitramento da verba condenatória. Súmula n. 362 do
STJ. Juros de mora. Termo inicial. Evento danoso.
Responsabilidade extracontratual. Súmula n. 54 do STJ.
Honorários de advogado. Princípio da causalidade.
Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré
improvido. ” (TJSP, 29a Câmara de Direito Privado,
Apelação n° 0002536-19.2011.8.26.0286, Rel. Des.
Hamid Bdine, j. em 20/08/2014).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS
MORAIS I- Relação de consumo caracterizada - Inversão
do ônus da prova - Ré que não comprovou a existência do
específico débito que deu ensejo à anotação restritiva -
Embora
os
'Comprovantes
de
Entrega'
juntados
demonstrem que a autora era revendedora da ré,
nãocomprovam que os produtos referentes ao pedido que
ensejou a anotação do nome da autora tenham sido por
ela recebidos, a justificar a negativação de seu nome -
Reconhecida a ilegalidade da inscrição do nome da
autora nos órgãos de proteção ao crédito - Débito
declarado inexigível II- Dano moral, contudo, não
caracterizado - Indenização indevida - Autora que
possuía anotação preexistente nos órgãos de proteção ao
crédito Ainda que considerada indevida a inserção do
nome da autora nos cadastros de inadimplentes, por
dívida junto à ré, a indenização por eventual dano moral
não é devida, tendo em vista o teor da Súmula no 385 do
STJ - Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso
repetitivo Art. 543-C do CPC/1973, atual art. 1.036 do
NCPC III- Sentença parcialmente reformada - Ação
parcialmente procedente - Sucumbência recíproca - Apelo
parcialmente provido.” (TJSP, 24a Câmara de Direito
Privado, Apelação n° 1000735-34.2019.8.26.00007, Rel.
Des. Salles Vieira, j. em 31/01/20120).
No tocante ao arbitramento de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003900-75.2019.8.26.0529 -Voto no 13023
6
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003900-75.2019.8.26.0529 -Voto no 13023
7
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte, nos termos do parágrafo 11, do artigo
85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre3 o valor da condenação, com correção monetária a partir desta
data.
Diante do exposto, nega-se provimento à
apelação, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do Código de
Processo Civil.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator